Tribunal: TJDFT
Processo: 0703523-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO DE CONHECIMENTO No 32.159/1997. SINDIRETA/DF. EXPEDIÇÃO DE REQUISITÓRIO. PARCELA INCONTROVERSA. NÃO EXISTÊNCIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. PENDENTE DE JULGAMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Considerando que, em razão do Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal, ainda não foi decidida a preliminar de ilegitimidade ativa, tampouco verificada a preclusão, não se verifica a possibilidade de aplicação da tese firmada no Tema 28 do Supremo Tribunal Federal, RE 1.205.530. Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.

2. Recurso conhecido e não provido.